Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-35.2024.6.16.0709
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART.
299
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente denúncia por captação ilícita
de sufrágio (art. 299 do Código Eleitoral), alegando inépcia da denúncia, impossibilidade de uso de prova
emprestada e ausência de provas da conduta ilícita. Subsidiariamente, requer a redução da pena e sua
conversão em restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
2. O Ministério Público Eleitoral denunciou o réu por oferecer dinheiro a seis eleitores para obter votos à
candidata a vereadora, conduta registrada em vídeos e flagrante com apreensão de dinheiro e material de
campanha na residência da Sra. Eladir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a denúncia é inepta por não identificar
precisamente os eleitores corrompidos; (ii) verificar a possibilidade de utilização da prova emprestada da
AIJE nº 0600607-68.2024.6.16.0195, considerando a alegação de preclusão; (iii) analisar se há provas
suficientes da prática de corrupção eleitoral pelo recorrente; (iv) avaliar a dosimetria da pena, incluindo o
reconhecimento de conduta social negativa e a fração de aumento pela continuidade delitiva.

Num. 44793711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia não é inepta, pois especifica os fatos e circunstâncias do crime de corrupção eleitoral, sendo
desnecessária a identificação específica dos eleitores corrompidos na inicial, bastando que sejam
identificáveis. Além disso, a superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia.
5. É possível a utilização da prova emprestada da AIJE nº 0600607-68.2024.6.16.0195, pois, embora o
pedido de juntada das oitivas das testemunhas de acusação tenha sido feito em alegações finais, não houve
demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, incidindo o princípio do pas de nullité sans
grief.
6. A autoria e materialidade do crime de corrupção eleitoral estão comprovadas pelos depoimentos dos
policiais militares, pelos vídeos que mostram o recorrente abordando eleito

Inteiro teor:
19/11/2025
Número: 0600002-35.2024.6.16.0709

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600002-
35.2024.6.16.0709, que julgou procedente a denúncia para o fim de condenar o réu Antônio Cesar
Pereira da Silva, pela prática do crime de descrito no artigo 299, do Código Eleitoral, fixando a pena
definitiva, em dois anos de reclusão. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
com fundamento no art. 129, inc. I, da Constituição, art.24 do Código de Processo Penal e art.
357do Código Eleitoral, com base no termo circunstanciado de ocorrência nº 0600002-
35.2024.6.16.0709, oriundo da Polícia Militar do Estado do Paraná ofereceu denúncia em desfavor
de Antônio Cesar Pereira da Silva, nos seguintes termos: "no dia 06/10/2024, entre as 08h00min e
às 09h55min, durante as eleições municipais, nas proximidades do Colégio Ulisses Guimarães, o
denunciado Antônio Cesar Pereira da Silva, vulgo "Baiano", agindo com dolo (com consciência e
vontade), ofereceu, ao menos 06 (seis) vezes, dinheiro para 06 (seis) eleitores diferentes (não
identificados), para obter os seus votos à candidata Zoleideli de Souza nº 40444. O denunciado
"Baiano" abordava as pessoas na via pública e as levava ao interior da residência, situada na Rua
Bortolo Trevisan, nº 212, bairro Jardim Água Doce, Campina Grande do Sul/PR, nesta Zona
Eleitoral, local onde foram apreendidos diversos materiais de propaganda eleitoral da candidata
Zoleideli de Souza nº40444, bem como R$300,00 (trezentos reais) em espécie (cf. movimento
125635643). A conduta delituosa do denunciado foi registrada por populares que passaram pela via
pública, conforme gravações de movimentos 125402248 e 125402247. Tal conduta caracteriza a
prática delituosa prevista no art. 299, da Lei nº4.737/65. ").
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44793711
18/11/2025
19:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44793711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.686

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600002-35.2024.6.16.0709 – Campina Grande do Sul –
PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART.
299
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente denúncia por captação ilícita
de sufrágio (art. 299 do Código Eleitoral), alegando inépcia da denúncia, impossibilidade de uso de prova
emprestada e ausência de provas da conduta ilícita. Subsidiariamente, requer a redução da pena e sua
conversão em restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
2. O Ministério Público Eleitoral denunciou o réu por oferecer dinheiro a seis eleitores para obter votos à
candidata a vereadora, conduta registrada em vídeos e flagrante com apreensão de dinheiro e material de
campanha na residência da Sra. Eladir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a denúncia é inepta por não identificar
precisamente os eleitores corrompidos; (ii) verificar a possibilidade de utilização da prova emprestada da
AIJE nº 0600607-68.2024.6.16.0195, considerando a alegação de preclusão; (iii) analisar se há provas
suficientes da prática de corrupção eleitoral pelo recorrente; (iv) avaliar a dosimetria da pena, incluindo o
reconhecimento de conduta social negativa e a fração de aumento pela continuidade delitiva.

Num. 44793711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia não é inepta, pois especifica os fatos e circunstâncias do crime de corrupção eleitoral, sendo
desnecessária a identificação específica dos eleitores corrompidos na inicial, bastando que sejam
identificáveis. Além disso, a superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia.
5. É possível a utilização da prova emprestada da AIJE nº 0600607-68.2024.6.16.0195, pois, embora o
pedido de juntada das oitivas das testemunhas de acusação tenha sido feito em alegações finais, não houve
demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, incidindo o princípio do pas de nullité sans
grief.
6. A autoria e materialidade do crime de corrupção eleitoral estão comprovadas pelos depoimentos dos
policiais militares, pelos vídeos que mostram o recorrente abordando eleitores e pelos depoimentos de dois
eleitores, que confirmaram a oferta de dinheiro em troca de voto.
7. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois a existência de inquéritos policiais e ações penais em
curso não pode ser utilizada para agravar a pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ.
8. A continuidade delitiva deve ser reconhecida apenas em relação aos dois eleitores que confirmaram a
oferta de dinheiro em troca de voto, aplicando-se a fração de 1/6 para o aumento da pena, nos termos da
Súmula 659 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a pena base e adequar a fração da continuidade
delitiva, aplicando-se ao Recorrente a pena final de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituídas por duas penas
restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo.
Tese de julgamento: 1. A especificação dos
fatos e circunstâncias do crime de corrupção
eleitoral dispensa a identificação específica dos
eleitores
na
denúncia,
desde
que
sejam
identificáveis.
2.
A
utilização
de
prova
emprestada é legítima quando submetida ao
contraditório, ainda que de forma diferida, sem
demonstração de prejuízo. 3. A comprovação da
oferta de vantagem em troca de voto, confirmada
por depoimentos e outros elementos de prova,
configura o crime de corrupção eleitoral. 4. A
existência de inquéritos policiais e ações penais
em curso não justifica o aumento da pena-base.
5. A continuidade delitiva exige a comprovação
da prática do crime em relação a cada eleitor
envolvido, com a devida identificação ou
identificabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 299;
CP, arts. 17, 41, 44, § 2º, 59, 71, 77; CPP, art.
41; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 659.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe 16-35; TSE, REspe 652-25; STJ, AgRg

Num. 44793711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
no
REsp
2.000.106/PE;
TSE,
AREspEl:
060032403;
TSE,
Agravo
Regimental
no
Recurso Especial Eleitoral nº1790; TSE, Agravo
Regimental em Recurso em Habeas Corpus
nº060006347; TSE, Agravo Regimental Em
Agravo De Instrumento 20903/MT; STJ, AgRg
no AREsp n. 2.508.449/RN; STJ, AgRg nos
EDcl
no
HC
n.
909.571/SP;
TRE-RJ,
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
nº000002321.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA
(“BAIANO”), em face de sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande
do Sul/PR, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral,
condenando-o pela prática do delito capitulado no art. 299 do Código Eleitoral (captação ilícita de
sufrágio).
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia (id. 44529734) em face de ANTÔNIO

Num. 44793711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
CÉSAR PEREIRA DA SILVA, pela suposta prática do delito previsto no art. 299 do Código
Eleitoral, por seis vezes, sob a alegação de que o denunciado teria, em 06/10/2025, oferecido
dinheiro a eleitores, a fim de pleitear voto em favor da candidata ZOLEIDELI DE SOUZA, que
concorreu ao cargo de vereadora em Campina Grande do Sul, incorrendo no crime descrito no
art. 299 do Código Eleitoral (Corrupção Eleitoral).
O Ministério Público Eleitoral deixou de oferecer ANPP ao acusado em razão de não ser
suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Oferecida a resposta à acusação pelo réu, alegou-se a inépcia da denúncia, porque a denúncia
mencionava endereço diverso do narrado no Boletim de Ocorrência, o que foi afastado pela
magistrada (id. 44529768).
Na petição de id. 44529777, o réu solicitou o empréstimo das provas produzidas na AIJE nº
0600607-68.2024.6.16.0195, que trata dos mesmos fatos e que tramita no mesmo Juízo, em
relação às testemunhas Jeferson Ribeiro de Lima (Id. 128420495 e 128420496), Fernando
Zacarias Artigas (Id. 128420508 e 128420497) e a informante Eladir Sarmento de Jesus (Id.
128420504, 128420506 e 128420507).
Após concordância do Ministério Público (id. 44529783), o pleito de empréstimo das provas foi
deferido na decisão de id. 44529785.
Após interrogatório do réu, foram apresentadas alegações finais.
O Ministério Público Eleitoral, em suas alegações finais (id. 44529811), reiterou que há provas
para a condenação do réu e requereu a juntada cópia dos id.s 128420489, 128420491,
128420490, 128420492 e 128420493 dos autos n. 0600607-68.2024.6.16.0195, que contemplava
as oitivas das testemunhas de acusação naqueles autos, visto que a decisão anterior teria
autorizado o compartilhamento das provas de forma ampla, sem restringi-las aos depoimentos
dos policiais e da informante Eladir. Alternativamente, requereu o compartilhamento de ofício das
informações, com fundamento no art. 156, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal, a
fim de garantir a verdade real.
O réu apresentou suas alegações finais no id. 44529814, alegando: (i) a impossibilidade de de
empréstimo da prova alheia aos autos; (ii) inexistência de elementos probatórios do ilícito.
Requereu, preliminarmente, a) a rejeição do pedido de empréstimo de provas apresentado pelo
Ministério Público em sede de alegações finais e o desentranhamento do relatório final
acusatório; b) No mérito, o reconhecimento da inexistência de qualquer ilícito e indeferimento dos
pedidos do Parquet; c) Subsidiariamente, pela determinação da pena em seu patamar mínimo
legal, em vista da inexistência de qualquer condenação do Denunciado e o respeito ao princípio
da presunção da inocência.
Na decisão de id. 44529816, a MM. Juíza converteu o feito em diligência, determinando a juntada
de toda a prova oral produzida nos autos da AIJE 0600607-68.2024.6.16.0195, consignando o
prazo de 48 horas para as partes se manifestarem.
No id. 44529828, o réu reiterou a impossibilidade de utilização das aludidas provas, em face da
preclusão.

Num. 44793711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
O Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul proferiu sentença (id. 44529830)
julgando procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 299, do
CE à pena de 2 anos de reclusão, dada a continuidade delitiva, já que o réu teria praticado seis
crimes, pelas mesas condições de tempo, lugar de modo de execução.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44529839), alegando,
preliminarmente, (i) a inépcia da denúncia, porque na peça inicial não foram indicados os eleitores
que teriam sido corrompidos; (ii) a impossibilidade de utilização da prova emprestada, proveniente
da AIJE 0600607-68.2024.6.16.0195, porque o Ministério Público deveria ter solicitado tal
empréstimo na denúncia ou ter promovido seu aditamento, o que não ocorreu. No mérito,
consignou o recorrente que não há prova da conduta ilícita. Sucessivamente, requereu a redução
da pena para o mínimo legal e, subsidiariamente, a conversão da pena em restritiva de direitos ou
determinação pela suspensão condicional da pena (id. 44529839).
Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau defendeu a manutenção da sentença
integralmente (id. 44529844).
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
unicamente para reformar a pena base.
É o relatório.
II - VOTO
II.i. Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, já que o réu foi pessoalmente intimado da sentença em 05/05/2025 (id.
44529837) e o recurso criminal eleitoral foi interposto em 14/05/2025 (id. 44529839).

II.ii. Preliminares

II.ii.a. Inépcia da denúncia
O recorrente aduziu em suas razões recursais que a denúncia seria inepta, porque não
identificou, precisamente, os eleitores que teriam tido o voto comprado, vez que a configuração
do delito de corrupção eleitoral exige que os eleitores sejam identificados, a fim de que possa ser
exercido o contraditório.
Com efeito, o princípio da obrigatoriedade exige que o Ministério Público promova a ação penal
quando houver indícios de autoria e de materialidade, mas a peça acusatória deve cuidar de, ao
expor detalhadamente os fatos, identificar os elementos constitutivos do tipo penal e as
circunstâncias que o individualizam, de modo a possibilitar que o exercício do contraditório e da
ampla defesa seja exercido.

Num. 44793711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
No entanto, conforme já consignado pela jurisprudência, especificados os fatos com suas
circunstâncias, em relação ao crime do art. 299, do Código Eleitoral, não é necessária a
identificação específica dos eleitores corrompidos na inicial, bastando que os eleitores sejam
identificáveis:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2010. CORRUPÇÃO ELEITORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL.
AGRAVO
CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
NÃO
CONHECIDO. NULIDADES PROCESSUAIS REJEITADAS. LITISPENDÊNCIA
AFASTADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 24 E Nº 28/TSE. UNIFICAÇÃO DE
PENAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO
DA PENA INTERMEDIÁRIA PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES. PROVIMENTO
PARCIAL PARA RETIFICAR O CÁLCULO DA PENA. 1. Recurso especial eleitoral
interposto contra acórdão do TRE/DF que, em ação penal originária, condenou a
recorrente às penas de 4 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão em regime semiaberto
e pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de corrupção eleitoral (art.
299 do CE), relativamente a compra de votos de 4 (quatro) eleitores, e falsidade
ideológica eleitoral (art. 350 do CE), em razão da omissão de gastos com os
serviços de 18 (dezoito) pessoas que trabalharam como cabos eleitorais. (....). 9. O
acórdão regional encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte Superior no
sentido da (i) desnecessidade de pedido expresso de votos para configuração do
crime de corrupção eleitoral; (ii) direcionamento da conduta penalmente
imputável a um eleitor individualmente identificado ou identificável; e (iii)
demonstração do dolo específico em obter, dar, conseguir ou prometer abstenção
de voto. Impossível acolher a alegação de que não haveria acervo probatório capaz
de sustentar sua condenação, por necessidade de se reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos, vedado nos termos Súmula nº 24/TSE. Crime de falsidade
ideológica eleitoral (art. 350 do CE) (....) III - CONCLUSÃO 15. Recurso Especial
Eleitoral a que se dá parcial provimento para reduzir a fração referente à
continuidade delitiva no crime de corrupção eleitoral. Determinação ao juízo da
execução que apure eventual preenchimento dos requisitos para conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Agravos internos
prejudicados.Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº311285, Acórdão,
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 19/08/2020.
No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte Eleitoral:
RECURSOS CRIMINAIS ELEITORAIS. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS E DE
NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DE
WALTER FERNANDES MARTINS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
JOÃO DE FREITAS FERRACIOLI PROVIDO. RECURSO DE DANIELE DAIANE
DE OLIVEIRA MARTINS DESPROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AOS RECORRENTES DANIELE DAIANE
DE OLIVEIRA MARTINS E WALTER FERNANDES MARTINS POR DUAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Num. 44793711 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de três recursos criminais eleitorais interpostos por WALTER
FERNANDES MARTINS, JOÃO DE FREITAS FERRACIOL e DANIELE DAIANE
DE OLIVEIRA MARTINS contra sentença do Juízo da 92ª Zona Eleitoral de
Goioerê/PR, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pelo
crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, com absolvição dos demais réus.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão:
(i) saber se as diligências determinadas pelo juízo de origem foram cumpridas e se
houve fragilidade das provas obtidas em mensagens de celular que embasaram as
condenações;
(ii) saber se estão presentes os elementos do tipo penal previsto no art. 299 do
Código Eleitoral para os fatos descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de fragilidade das provas não prospera, pois a extração de dados foi
autorizada judicialmente e não houve demonstração concreta de adulteração,
conforme jurisprudência do TSE (Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060043774, Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 25/09/2024)
4. As diligências determinadas pelo juízo de origem, relativas à identificação e
situação eleitoral dos eleitores mencionados nos autos, foram realizadas e
certificadas nos autos, conforme documentação constante no processo.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido da "(i)
desnecessidade de pedido expresso de votos para configuração do crime de
corrupção eleitoral; (ii) direcionamento da conduta penalmente imputável a
um eleitor individualmente identificado ou identificável; e (iii) demonstração
do dolo específico em obter, dar, conseguir ou prometer abstenção de voto".
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº311285, Acórdão, Min.
Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
19/08/2020).
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de que não se
exige pedido expresso de voto para configuração do crime descrito no art. 299 do
CE, bastando a vinculação entre a promessa ou o benefício oferecido e a
perspectiva de obtenção de voto (REspe nº 283, Min. Alexandre de Moraes, DJE
08/05/2023; AREspe nº 86-35, Min. Alexandre de Moraes, DJE 04/01/2022).
7. No caso, as provas documentais e testemunhais indicam que os recorrentes
WALTER FERNANDES MARTINS e DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA MARTINS
prometeram vantagens a eleitores determinados, caracterizando a prática do delito

Num. 44793711 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
descrito no art. 299 do CE.
8. Em relação ao dolo específico para o favorecimento de exame médico de eleitor
(fato 11 da denúncia), não se verificou nos autos prova suficiente de intenção de
obter votos no momento da conduta, o que impõe absolvição dos recorrentes
WALTER FERNANDES MARTINS, JOÃO DE FREITAS FERRACIOL em relação a
esse fato, com base no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de DANIELE DAIANE DE OLIVEIRA MARTINS conhecido e desprovido,
mantendo a condenação, com substituição, de ofício, da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos.
8. Recurso de WALTER FERNANDES MARTINS conhecido e parcialmente
provido, para absolver pelo fato relacionado ao exame médico ( fato 11 da
denúncia), mantendo a condenação pelos demais fatos, com substituição, de ofício,
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
9. Recurso de JOÃO DE FREITAS FERRACIOLI conhecido e provido, para
reformar a sentença e absolvê-lo da acusação, com fundamento no art. 386, VII, do
CPP.
Tese de julgamento: "A promessa ou entrega de benefício vinculada à obtenção de
voto caracteriza o delito do art. 299 do Código Eleitoral, independentemente de
pedido expresso. Ausência de dolo específico no momento da conduta impõe
absolvição com base no princípio do in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados
-Código Eleitoral, art. 299.
-Código de Processo Penal, arts. 386, II e VII; art. 563.
Jurisprudência relevante citada
-TSE, AREsp nº 86-35, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 04/01/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 283, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
08/05/2023.
-TRE-RS, Recurso Criminal nº 385, Rel. Des. Rafael da Cás Maffini, DJE de
08/10/2020.
(RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060020510, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
21/03/2025).

Num. 44793711 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25

No caso em espécie, a denúncia foi acompanhada de vídeos (ids. 44529709 e 44529710) que
indicaram seis pessoas ingressando na residência da Sra. ELADIR no dia da eleição, após serem
abordadas pelo Recorrente, o que permitiu a identificação de pelo menos dois eleitores no
decorrer da instrução da AIJE, que foi utilizada como prova emprestada.
Além disso, a inexistência na denúncia da indicação dos eleitores nominalmente corrompidos não
impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, tanto que em sua contestação
(id. 44529763) foi apresentada a sua tese defensiva de mérito, no sentido de que não teria havido
compra de votos, mas mera visita de conhecidos à sua mãe adotiva no dia da eleição. Se a
denúncia fosse efetivamente inepta, o Recorrente não teria como se defender de forma tão
específica como foi feito.
Se isso não fosse suficiente, de acordo com a orientação do C. Tribunal Superior Eleitoral, "a
superveniência de sentença penal condenatória afasta a possibilidade de trancamento da ação
penal com base em alegações de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa, ante a
exauriente cognição judicial já realizada" (TSE: BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Em
Habeas Corpus 060004044/MT, Relator(a) Min. André Mendonça, Acórdão de 04/08/2025,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 123, data 08/08/2025).
Com efeito, a procedência da acusação evidencia que a petição inicial era apta a inaugurar a
ação penal, ensejando a ampla defesa e o contraditório, tanto que resultou na sentença. Dessa
forma, não há sentido em decidir sobre a viabilidade formal da denúncia nas hipóteses em que a
acusação já foi acolhida por meio de sentença condenatória.
Portanto, rejeito a preliminar.

II.ii.b. Impossibilidade de empréstimo da prova oral proveniente da AIJE nº 0600607-
68.2024.6.16.0195
O recorrente também sustenta, em sede preliminar, que não seria possível a utilização da prova
oral das testemunhas de acusação, provenientes da AIJE 0600607-68.2024.6.16.0195, porque
teria se operado a preclusão.
Nesse contexto, afirma que, ainda que se possa imaginar o requerimento extemporâneo da
convocação de testemunhas em ação penal eleitoral, este deveria se fazer ainda na fase
instrutória e sob o cobertor do contraditório substancial. No entanto, como o pedido foi feito em
alegações finais, não poderia ser aceito.
A respeito da possibilidade de utilização de prova emprestada em feitos eleitorais, o C. Tribunal
Superior Eleitoral já consignou ser possível a utilização de prova emprestada. Nesse sentido:
"Admite-se, em AIJE, uso de prova emprestada legalmente produzida em procedimento
investigatório criminal. Precedentes" (AgR-REspe 16-35, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
17.4.2018). Na mesma linha: "É possível a utilização em AIJE de prova (interceptação telefônica)
produzida legalmente em procedimento investigatório criminal" (REspe 652-25, red. para o

Num. 44793711 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 2.5.2016).
O STJ, da mesma forma, já se manifestou no sentido de que a utilização de prova emprestada é
legítima quando submetida ao contraditório, ainda que de forma diferida:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DOSIMETRIA
DA PENA. AU SÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento, com fundamento no art. 255,
§4º, inciso II, do RISTJ. O recorrente foi condenado pela prática de crimes
tipificados nos artigos 288 do CP e 90 da Lei nº 8.666/93, consistentes em
frustração ao caráter competitivo de licitações em continuidade delitiva.
2. Em segunda instância, o Tribunal de origem proveu parcialmente a apelação
para reduzir a pena privativa de liberdade e atenuar a multa, declarando ainda
prescrição retroativa e extinção da punibilidade do crime de formação de quadrilha.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de
defesa e violação do contraditório em relação à prova emprestada e à quebra
da cadeia de custódia, além de avaliar a dosimetria da pena aplicada.
4. Outra questão em discussão é a alegação de omissão no acórdão recorrido
quanto à quebra da cadeia de custódia e à prova emprestada não submetida ao
contraditório, além da violação aos artigos 59 e 68 do CP.
III. Razões de decidir
5. A alegação de cerceamento de defesa deve ser fundamentada de forma
inequívoca e baseada em fatos concretos, com comprovação clara de prejuízo, o
que não foi demonstrado no caso.
6. A prova emprestada foi submetida ao contraditório, ainda que de forma
diferida, e a defesa teve oportunidade de influenciar na prova produzida, não
havendo comprovação de prejuízo.
7. A dosimetria da pena foi realizada dentro da discricionariedade juridicamente
fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
cabendo revisão nesta instância sem evidente desproporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.

Num. 44793711 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
Tese de julgamento: "1. A alegação de cerceamento de defesa deve ser
fundamentada de forma inequívoca e baseada em fatos concretos, com
comprovação clara de prejuízo. 2. A prova emprestada submetida ao
contraditório, ainda que de forma diferida, não configura cerceamento de
defesa.
3.
A dosimetria da pena, quando realizada dentro da
discricionariedade juridicamente fundamentada, não cabe revisão sem
evidente desproporcionalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 563; CP, arts. 59, 68; Lei nº
8.666/93, art. 90.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.324.309/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/09/2023; STJ, AgRg
no HC 822.120/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 31/08/2023.
(AgRg no REsp n. 2.000.106/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)
No caso em espécie, de fato, o Ministério Público Eleitoral em primeiro grau requereu a realização
da prova emprestada no que toca às testemunhas de acusação na AIJE 0600607-
68.2024.6.16.0195 apenas nas alegações finais. Porém, tal pedido extemporâneo não gera
nulidade.
Com efeito, como a audiência de instrução na AIJE, que discute os mesmos fatos sob a ótica
cível-eleitoral, foi realizada em 18/02/2025, o próprio recorrente requereu, em 18/03/2025, que
fossem juntados aos autos os depoimentos das testemunhas Jeferson Ribeiro de Lima (Id.
128420495 e 128420496), Fernando Zacarias Artigas (Id. 128420508 e 128420497) e a
informante Eladir Sarmento de Jesus (Id. 128420504, 128420506 e 128420507).
Após concordância do Ministério Público, a MM. magistrada deferiu o pedido, nos seguintes
termos:
Tendo em vista a manifestação do Ministério Público no ID 128581560, defiro o
pedido de compartilhamento de provas produzidas nos autos 000600607-
68.2024.8.16.0195, determinando sejam juntadas à presente ação penal e
mantenho a audiência designada quando será realizado o interrogatório do réu.
Intimem-se as testemunhas da sua dispensa de comparecimento ao ato em caráter
urgente.
Campina Grande do Sul, 18 de março de 2025.
Paula Priscila Candeo
JUÍZA ELEITORAL
Essa prova foi juntada aos autos e, em seguida, em sede de alegações finais, o Ministério Público
requereu a juntada das oitivas das testemunhas de acusação, cujo pedido foi deferido, conforme
decisão de id. 44529816:

Num. 44793711 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
Converto o feito em diligências e, em respeito ao princípio da paridade das armas,
considerando que foi deferido o compartilhamento de toda a prova oral produzida
nos autos n. 0600607-68.2024.6.16.0195, determino a juntada ao presente da
prova oral constante dos IDs 128420489, 128420491, 128420490, 128420492 e
128420493, da referida ação.
Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 48 horas e
voltem conclusos para sentença.
Campina Grande do Sul, 06 de abril de 2025.
Paula Priscila Candeo
MAGISTRADA
Em sentença condenatória, a preliminar foi afastada sob a seguinte argumentação:
Ainda em sede preliminar, a defesa alega que deve ser declarada a nulidade do
processo ante ao deferimento do pedido do Ministério Público em alegações finais
pela juntada de provas, já que o momento para a juntada das provas estaria
precluso, impossibilitando o contraditório e prejudicando a defesa do réu. Ocorre
que, compulsando-se os autos, verifica-se da decisão de ID 128582186 que foi
autorizado o compartilhamento das provas emprestadas dos autos n° 0600607-
68.2024.8.16.0195, sem, contudo, especificá-las. Em outras palavras, deferiu-se o
compartilhamento de todas as provas que foram produzidas nos referidos autos, o
que foi acatado pela defesa e pelo Ministério Público e, portanto, oportunizado o
contraditório, eis que naquele momento, a defesa poderia ter se manifestado
desfavorável ao compartilhamento das provas já produzidas. Ademais, é certo que
após a juntada das provas requeridas pelo Ministério Público foi oportunizado a
manifestação da defesa, de modo que inexistiu prejuízo ao réu. Assim,
considerando que no Processo Penal vigora o princípio pas de nullité sans grief,
que preconiza a declaração da nulidade apenas quando existente prejuízo
concretamente demonstrado, o que não aconteceu no presente caso, não há que
se falar em nulidade.
O recorrente aduz que seu pedido foi específico em requerer apenas os depoimentos daqueles
que já haviam sido listados como testemunhas e que na oportunidade, o órgão ministerial
concordou, sem qualquer acréscimo, não podendo suscitar novo empréstimo após o
encerramento da instrução.
Desta maneira, defende que a decisão que deferiu a prova emprestada deve ficar limitada tão
somente ao pedido do próprio recorrente.
Analisando o conteúdo da decisão de id. 44529785, realmente, não vislumbro que a MM. Juíza
tenha deferido de forma ampla o compartilhamento da prova produzida nos autos nº 000600607-
68.2024.8.16.0195, tanto que na certidão de id. 44529792 é atestada a juntada, em cumprimento
à decisão judicial, dos depoimentos apenas de Jeferson Ribeiro de Lima, Fernando Zacarias

Num. 44793711 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
Artigas e Eladir Sarmento de Jesus.
No entanto, tal situação não obsta o aproveitamento da prova emprestada juntada
posteriormente, porque não houve demonstração de prejuízo, incidindo na hipótese o princípio do
pas de nullité sans grief.
Como bem salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a jurisprudência é pacífica no sentido
de que, para que haja a decretação de nulidade, deve haver comprovação de prejuízo para a
parte. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE
. VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DOS PODERES
POLÍTICO E ECONÔMICO. OFERECIMENTO DE BENEFÍCIOS E DINHEIRO EM
TROCA DE VOTOS. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS COM FIM ELEITOREIRO
. PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL NÃO
ADMITIDO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE . NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. MÉRITO .
EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E CONTUNDENTES DA CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E DO ABUSO DE PODER. PRETENSÃO DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO
TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO . 1. Na origem, o TRE
afastou a preliminar de nulidade das provas que instruíram a presente AIJE e a
julgou procedente, tendo reconhecido a existência de provas robustas e
contundentes da prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso dos poderes
político e econômico pelo ora agravante. 2. Conforme assentado na decisão
agravada, reverter a conclusão da Corte regional a respeito da legalidade das
provas, do caráter genérico das alegações de quebra da cadeia de custódia das
provas e de não demonstração de prejuízo pelo ora agravante demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE . 3. Este Tribunal
Superior possui jurisprudência pacífica no sentido de que, "[...] 'no sistema de
nulidade, vigora o princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual somente
se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à
parte devidamente demonstrada' (AgR-REspe nº 252-16/ES, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 22.11 .2017). Na mesma linha: AgR-REspe nº 42-48/CE, Rel. Min. Jorge
Mussi, redator para o acórdão Min . Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
3.10.2019; AIJE nº 1943-58/DF, Rel. Min . Herman Benjamin, DJe de 12.9.2018; e
AgR- AI nº 650-41/SC, Rel. Min . Gilmar Mendes, DJe de 13.5.2015"(2ºs ED-PC-PP
nº 171-89/DF, rel. Min . Carlos Horbach, julgados em 12.5.2022, DJe de 7.6 .2022).
Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. 4. Quanto à matéria de fundo, o
Tribunal a quo assegurou a presença de provas robustas da prática de captação
ilícita de sufrágio pela oferta de vantagens a diversos eleitores condicionada ao seu
voto, bem como do abuso dos poderes político e econômico decorrente do uso
indevido de bens públicos da Prefeitura de Ipu/CE com finalidade eleitoreira . 5. A
pretensão do agravante de reformar a conclusão da Corte de origem a respeito da

Num. 44793711 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
configuração de captação ilícita de sufrágio e de abuso dos poderes político e
econômico encontra obstáculo no já mencionado Verbete Sumular nº 24 do TSE,
que veda o reexame de fatos e provas em âmbito recursal extraordinário. 6.
Negado provimento ao agravo interno . (TSE - AREspEl: 060032403 IPU - CE,
Relator.: Min. Raul Araujo Filho, Data de Julgamento: 30/03/2023, Data de
Publicação: 14/04/2023)
Na espécie, a magistrada concedeu prazo para ambas as partes se manifestarem após a
juntada da referida prova, tendo o próprio recorrente apresentado novas alegações finais
(id. 44529828), de forma que NÃO houve comprometimento do contraditório e da ampla
defesa.
O recorrente assevera, de forma genérica, que "o Processo Penal serve não como instrumento
inquisitório de alcance de uma suposta verdade idealizada, mas como mecanismo de limitação do
poder punitivo do Estado, não podendo ser ignorado quando serve a acusação avançar contra as
liberdades individuais do réu".
Todavia, esse argumento não prospera. A uma, porque o Estado não busca uma "verdade
idealizada", mas a verdade real, de forma que a decisão jurisdicional seja pautada na certeza da
investigação profunda e provas seguras do fato narrado. Em segundo, o recorrente não justifica,
de forma específica, qual direito foi afrontado, já que o contraditório e a ampla defesa foram
atendidos quando se oportunizou a manifestação sobre as provas emprestadas.
Por tais razões, afasta-se a preliminar de impossibilidade de utilização da prova emprestada.

II.iii. Mérito
Como relatado, o Ministério Público Eleitoral denunciou ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA
("BAIANO") pela prática do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, conforme consta na
peça acusatória:

No dia 06/10/2024, entre as 08h00min e as 09h55min, durante as eleições
municipais, nas proximidades do Colégio Ulisses Guimarães, o denunciado Antônio
César Pereira da Silva, vulgo "Baiano", agindo com dolo (com consciência e
vontade), ofereceu, ao menos 06 (seis) vezes, dinheiro para 06 (seis) eleitores
diferentes (não identificados), para obter votos à candidata Zoleideli de Souza n.
40444. O denunciado "Baiano" abordava as pessoas na via pública e as levava ao
interior da residência, situada na Rua Bortolo Trevisan, n. 212, bairro Jardim Água
Doce, Campina Grande do Sul/PR, nesta Zona Eleitoral, local onde foram
apreendidos diversos materiais de propaganda eleitoral da candidata Zoleideli de
Souza n. 40444, bem como R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie (cf. movimento
125635643). A conduta delituosa do denunciado foi registrada por populares que
passaram pela via pública, conforme gravações de movimentos 125402248 e
125402247. Tal conduta caracteriza a prática delituosa prevista no art. 299, da Lei

Num. 44793711 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
n. 4.737/65.

A conduta ilícita atribuída aos réus foi enquadrada no art. 299 do Código Eleitoral, que estabelece
o seguinte:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa
Destarte, para a configuração do crime de corrupção eleitoral, descrito no artigo supracitado, é
imprescindível a demonstração de um elemento subjetivo do tipo diverso do dolo, qual seja o
especial fim de agir. Ao trazer em sua redação a expressão "para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção", o tipo exige a comprovação dessa finalidade na conduta
perpetrada, sob pena de se configurar sua atipicidade.
A corrupção eleitoral ativa, imputada aos denunciados, se consubstancia nas condutas de dar,
oferecer e/ou promover dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem com o especial fim de obter
ou dar voto e de promessa ou concretização de abstenção, de modo que qualquer negociação
que não envolva a finalidade de obtenção de voto ou de abstenção será conduta atípica da esfera
penal.
Acerca do tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL.
DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
PARA DEMONSTRAR A PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PELO
TIPO
PENAL.
ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul condenou
os agravados pelo delito de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) em
razão da distribuição de combustíveis aos eleitores em período eleitoral.2. Para a
caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral é imprescindível a
demonstração do dolo específico do agente, consistente na finalidade de obter ou
dar voto ou prometer abstenção mediante a entrega ou promessa de uma benesse
ou vantagem a um eleitor, o que não restou suficientemente demonstrado.3. Para a
caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, não basta
desqualificar a versão defensiva sobre a distribuição de combustíveis para
participação em carreata, sendo necessário provar que a conduta teve como
finalidade a corrupção do eleitor.4. Não há que se falar em revisão da matéria
fático-probatória, uma vez que a análise se limita à averiguação dos elementos
fáticos destacados pelo Tribunal regional no acórdão e utilizados como razão de
decidir, inexistindo violação à Súmula nº 24/TSE.5. Agravo interno a que se nega

Num. 44793711 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
provimento.
(Agravo de Instrumento nº 9389, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 96, Data 27/05/2021)
Fixadas as premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto seguindo-se às descrições
fáticas da denúncia.
No caso, a autoria e materialidade da conduta estão comprovadas.
Com efeito, a materialidade do delito restou configurada a partir dos elementos constantes do
auto de prisão em flagrante nº 280502/2024 (ids. 44529723 a 44529729); boletim de ocorrência
nº 2424/1247939; testemunhos prestados pelos policiais militares (ids. 44529794 a 44529796); e
testemunhos dos eleitores Tiago de Souza (ids. 44529818 a 44529820) e Eva Maria Souza da
Costa (ids. 44529821 e 44529822).
A autoria, da mesma forma, com base nas provas existentes nos autos recai, sem dúvida, sobre o
recorrente.
Conforme consta de denúncia anônima, que culminou no Boletim de Ocorrência nº
2024/1247939, o réu, conhecido como "Baiano", na data do pleito de 2024, no período da manhã,
estava próximo a local de votação (colégio Ulisses Guimarães) abordando eleitores para que
votassem na então candidata a vereadora "Leide" (Zoleidele de Souza), em troca de quantia em
dinheiro.
Após o recebimento das informações e encaminhamento dos policiais militares ao local, o
recorrente foi abordado e preso em flagrante. Ademais, naquela ocasião, houve a apreensão de
R$300,00 em espécie (2 notas de 100 reais e 2 notas de 50 reais) e de diversos materiais
gráficos da campanha de "Leide" (Zoleidele de Souza) na residência da Sra. Eladir.
A prova oral demonstra que houve a efetiva compra de votos pela recorrente na residência da
Sra. Eladir.
Jeferson Ribeiro de Lima e Fernando Zacarias Artigas, policiais que fizeram o flagrante, ouvidos
na condição de testemunhas no feito disseram que:
JEFERSON RIBEIRO DE LIMA, policial militar, disse, em síntese, que:
na tarde dos fatos, sua equipe recebeu diversas denúncias de compra de votos nas
proximidades de um colégio eleitoral. Durante averiguações, identificaram um
indivíduo de camiseta verde, sozinho, realizando suposta contagem de votos. Ao
abordá-lo, foi encontrado material de campanha com ele. As informações
indicavam que ele vinha de uma residência em frente ao colégio. Com autorização,
a equipe adentrou a residência, onde localizou mais material de campanha,
idêntico ao anteriormente apreendido, além de quantia em dinheiro, o qual
estava próxima do material de campanha. Segundo o policial, o material estava
disposto na cozinha, e o suspeito alegou que apenas visitava uma amiga, que seria
a moradora do imóvel. Durante a abordagem, o indivíduo apresentou certa

Num. 44793711 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
resistência inicial, mas depois cooperou. A denúncia dava conta de que ele
chamaria eleitores, entrando na casa com eles e distribuindo dinheiro, o que foi
corroborado por observações dos fiscais e pela movimentação intensa na
residência. A operação fez parte de uma força-tarefa da Polícia Militar para
coibir práticas ilícitas durante o pleito eleitoral. A abordagem se deu após
denúncias reiteradas com a identificação do suspeito por nome e vestimenta. As
denúncias mencionaram que o indivíduo entrava e saía da residência; e que dentro
desta havia mais material de campanha. Ele alegou que só teria entrado na
residência para tomar um café. Durante a abordagem, o indivíduo tentou resistir.
Ele se movimentou para dentro da casa antes de ser algemado, o que levantou
suspeitas de tentativa de descarte de provas. A mulher citada por ele como
moradora da casa estava presente no local.
A testemunha FERNANDO ZACARIAS ARTIGAS relatou, em síntese, que:
foi possível identificar e abordar um indivíduo conhecido como "Baiano", suspeito
de envolvimento com "volta de urna" (recondução ilícita de eleitores ao local de
votação); e que em revista pessoal confirmou-se que o indivíduo estava com
material de campanha. A ação ocorreu no bairro Maria, em uma residência que já
era monitorada com base em denúncia anônima e filmagens. No local, foi
encontrada grande quantidade de material de propaganda eleitoral, dinheiro;
e uma arma de fogo pertencente a uma mulher residente. Baiano foi abordado
tentando entrar em um ônibus para fugir da polícia, mas acabou detido. Durante a
abordagem, foram realizadas buscas pessoais e posteriormente domiciliares, com
apreensão de diversos materiais. O acusado negou inicialmente as acusações, mas
depois confessou. Inclusive, na delegacia, de forma bem sarcástica, afirmou já ter
se envolvido anteriormente em práticas semelhantes; e que seria a última vez que a
Dra. Paula e o Dr Octacílio lhe prenderiam, porque iam se aposentar. O acusado,
ainda, retornou ao local logo ser liberado e foi abordado por outra equipe pela
mesma situação. Havia denúncias de que ele direcionava eleitores para uma
casa onde recebiam instruções e materiais de campanha. O depoente
mencionou que a operação foi realizada com base em informações do
"comando-fio" da Polícia Nacional, que já tinha conhecimento da atuação do
grupo envolvido em práticas ilícitas eleitorais. Não houve resistência armada,
mas foi relatado comportamento provocador e desafiador por parte do acusado. A
dona da residência alegou desconhecimento da conduta ilegal e da presença da
arma.
Os depoimentos dos policiais são harmônicos às gravações juntadas aos ids. 44529709 e
44529710, nas quais os eleitores TIAGO DE SOUZA e EVA MARIA SOUZA DA COSTA
relataram que "Baiano" ofereceu dinheiro em troca de voto na candidata "Leide", como se infere
do trecho do depoimento constante da AIJE nº 0600607-68.2024.6.16.0195:
TIAGO DE SOUZA afirmou que:
ao chegar próximo do colégio Ulisses Guimarães, um dos locais de votação
no município, por volta das 9h30/10h, ele e sua namorada foram abordados

Num. 44793711 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
por pessoa conhecida como "Baiano" que ofereceu R$100,00 para que eles
votassem na candidata Leide. (...)Que deveriam ir até uma casa ao lado de um
sobrado amarelo. Reconhece o autor da oferta como sendo o requerido Antônio.
Que não sabe como seria o pagamento porque recusou. Ele ofereceu cem reais
para votar na candidata Leidi. Ele falou que estavam pagando cem reais para votar
na candidata Leidi [...] Não viu a Leidi, não a conhece
De forma similar, EVA DA COSTA informou que:
também foi abordada por "Baiano" quando estava descendo a rua do colégio
Ulisses Guimarães para votar, também por volta das 9h30. Conforme relatado,
o acusado perguntou se ela já possuía um candidato escolhido para a
votação e ofereceu R$100,00 para que votasse na candidata Leide(...) Que
estava descendo para votar e foi abordada na rua do Colégio. Ele não explicou
como seria feito o pagamento. Ele ofereceu o dinheiro, mas a depoente não aceitou
respondeu que já tinha candidato. Ele disse expressamente que era para votar na
Leidi. Que na rua encontraram várias pessoas alertando que Baiano estava
comprando votos. Reconhece Baiano no vídeo.
Já a testemunha de defesa, ELADIR SARMENTO DE JESUS relatou que esteve em campanha à
candidata referida em conjunto com o réu, mas que não teve conhecimento de qualquer conduta
ilícita:
[...] é proprietária da residência onde foram apreendidos os materiais de campanha
e afirmou que os objetos estavam no local por conta de antiga parceria com o
"baiano", com quem atua em ações comunitárias há mais de 200 anos [...] com
relação às denúncias, Eladir negou ter conhecimento da conduta do réu, que o
movimento na casa era comum, pois recebia as pessoas com café e água,
inclusive no período eleitoral e sem qualquer relação com compra de votos.
Sobre o dinheiro, alegou ser referente ao seu salário, que recebe tudo no
quinto dia útil e que foi sacado pelo seu filho para pagar as suas contas,
inclusive sua fisioterapia. Afirmou que o dinheiro estava dentro da sua bolsa
pessoal e que os policiais tiveram acesso porque perguntaram se havia dinheiro em
casa. Nega que "Baiano" tenha entregue dinheiro a alguém na sua casa e afirma
não ter presenciado nenhuma conduta irregular [...] (ID 128584781, 128584786,
128584780).
O recorrente, por sua vez, negou a prática dos fatos:
"[...] não respondeu a processos ou inquéritos policiais. A respeito da acusação,
negou os fatos, afirmou que não ofereceu dinheiro a eleitores e que não houve
compra de votos. Afirmou que seu celular foi periciado sem autorização e que a
origem do dinheiro foi comprovada através de um saque feito por uma terceira
pessoa. Nega ter abordado eleitores na rua ou levado à sua residência, exceto uma
visita de um conhecido, Osmar. Sobre as imagens e depoimentos em seu desfavor,
afirma que desconhece que o acusou e que as alegações são falsas. Confirmou
ter atuado como cabo eleitoral da candidata, reiterando que não houve pedido

Num. 44793711 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
de compra de votos por parte dela ou de oferta sua. Afirma que dois policiais
o abordaram e foi conduzido até sua casa e que a Juíza estava presente e
conversou com ele. Relatou que os policiais entraram em sua residência e que a
busca foi superficial, nada tendo sido encontrado. O dinheiro é da aposentadoria da
proprietária da casa (ID 128592301 a 128594420).
Sopesando as provas constantes nos autos, há demonstração de que houve a captação ilícita de
sufrágio, caracterizando-se os requisitos ensejadores do tipo penal do art. 299, do Código
Eleitoral.
Consoante entendimento do C. STJ " O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio
de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg nos
EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
Na espécie, os policiais foram designados ao local do crime em razão de denúncias recebidas na
delegacia, por meio de vídeos que foram encaminhados com descrição do recorrente, havendo
uma razão justificada para a ação.
Nos vídeos juntados aos ids. 44529709 e 44529710, vê-se o recorrente (identificado pelos
policiais militares como a pessoa vestindo calça jeans e camiseta verde) abordando diversos
eleitores nas circunstâncias narradas pelas testemunhas.
Portanto, não há comprovação de qualquer parcialidade dos depoimentos dos policiais.
Em que pese tenha havido uma certa dissonância das afirmações de JEFERSON RIBEIRO DE
LIMA, já que em um primeiro momento, na delegacia, aduz que o dinheiro encontrado estaria na
posse da senhora ELADIR DE JESUS, mas em juízo afirmou que o dinheiro foi encontrado em
cima da mesa, perto dos materiais de campanha, não há dúvidas de que foi encontrada a quantia
de R$ 300,00 no interior da residência da Sra. ELADIR DE JESUS.
A alegação da defesa no sentido de que o referido dinheiro foi sacado para pagamento de
despesas pessoais, com fisioterapeuta não se confirmou. A testemunha apresentou apenas um
comprovante de saque do referido numerário no dia 05/10/2024, mas não comprovou sua
destinação.
Embora o recorrente alegue que não é dever da defesa provar os acontecimentos, mas da
acusação. Tampouco poderia provar qual a intenção futura de usar o dinheiro, pela
impossibilidade material de que se prove algo que ainda não ocorreu, era possível que fosse
arrolado o fisioterapeuta para confirmar que atende a Sra. ELADIR, o que não ocorreu.
Em acréscimo, em seu depoimento pessoal, o Recorrente traz afirmações inverídicas, que
acabam por retirar a credibilidade de suas alegações. Nesse sentido, cita-se a fundamentação da
sentença que rechaça a versão dos fatos apresentada pela defesa:
A despeito da negativa do réu, a sua versão dos fatos mostrou-se isolada dos
demais elementos de prova carreados aos autos, pois diante das demais provas,

Num. 44793711 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
em especial os depoimentos dos policiais militares, é possível extrair que o réu
encaminhava os eleitores à situada próxima ao Colégio Eleitoral e lá entregava
determinada quantia em troca do voto. Note-se que o acusado afirma não ter sido
investigado e não responder a nenhum outro processo criminal, o que não é
verdadeiro, pois conforme sua certidão de antecedentes criminais (ID 127435667),
o réu já foi investigado por crime eleitoral (n° 0000272-23.2004.8.16.0037), crime de
ameaça (n° 0000658-19.2005.8.16.0037, 0002033-79.2010.8.16.0037), estelionato
(n°
000474-54.2009.8.16.0124),
violência
contra
a
mulher
(n°
0003103-
19.2019.8.16.0037) e outros dois autos de ação penal que correm em segredo de
justiça e, em que pese não possam ser utilizados para fins de antecedentes
criminais ou reincidência, demonstram a sua total falta de compromisso com a
verdade durante o seu interrogatório. Somado a isso, chama a atenção a
insistência do réu ao falsear a verdade quando afirma ter levado apenas
Osmar à referida casa e que a Magistrada estava presente no momento da sua
prisão, fatos estes, contudo, comprovadamente inverídicos, pois as imagens
do local mostram claramente que réu levou diversos indivíduos à residência,
bem como esta Magistrada não participou da sua prisão.

Assim, persistem as circunstâncias que atestam a compra de votos, já que: (i) tanto o Recorrente,
quanto a Sra. ELADIR confirmaram que trabalharam em favor da campanha da candidata Leide;
(ii) foi encontrado material de campanha da candidata Leide com o Recorrente no momento do
flagrante, antes de adentrarem na residência; (iii) dentro da casa da Sra. ELADIR foi encontrado
mais material de campanha, perto dos R$ 300,00 (trezentos reais).
Essas circunstâncias isoladas não seriam suficientes para a condenação, porém aliadas aos
depoimentos advindos das testemunhas TIAGO e EVA (prova emprestada da AIJE) sepultam
qualquer dúvida quanto à consumação do crime.
Isso porque as testemunhas TIAGO e EVA afirmaram que no dia da eleição, perto ao local de
votação, receberam uma oferta de dinheiro em troca de voto pelo Recorrente.
O fato de não terem aceitado a oferta não desconstitui a caracterização do ilícito, porque o art.
299, do CE consuma-se com a mera oferta de vantagem em troca de voto, já que é pacífico o
entendimento no TSE no sentido de que o art. 299 do Código Eleitoral, constitui crime "dar,
oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer
outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a
oferta não seja aceita" ( Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº1790, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/04/2022).
Ademais, a outra tese defensiva alegando que amigos e parentes da moradora e de Antônio
César aproveitaram a ocasião do voto para fazer uma visita e foram gravados entrando na
residência, entre eles Osmar Prestes dos Santos e família, não foi comprovada.
Apesar de OSMAR PRESTES DOS SANTOS ter sido arrolado como testemunha na contestação
(id. 44529763), a defesa desistiu da sua oitiva, consoante se infere do termo de audiência de id.

Num. 44793711 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
44529803, de maneira que o fato modificativo que poderia se contrapor à denúncia não restou
comprovado.
Da mesma forma, não há que se falar convicção de culpa antecipada do réu, como sustenta o
Recorrente, simplesmente em razão de existir operação destinada a coibir a boca de urna da
eleição.
Sob esse aspecto, o Recorrente aduz que a prisão de Antônio César é planejada pela Polícia
antes do dia da eleição, visto que ele era "figura carimbada", "vulgo suspeito", sob informação
informal de que viria a cometer o crime de BOCA DE URNA, no dia da eleição.
Todavia, essa afirmação apenas serve de base para fiscalização maior, mas no caso em exame,
a prisão do Recorrente não se baseou em uma "figura carimbada", mas em virtude de denúncia
proveniente de vídeos de compra de votos, que acabaram sendo confirmados por eleitores que
foram abordados pelo Recorrente.
Portanto, não há dúvidas da caracterização do crime do art. 299, do Código Eleitoral, praticado
pelo Recorrente.
II.iv. Dosimetria da pena
Na sentença, a MM. Juíza aumentou a pena base, na forma do art. 59 do Código penal, em razão
da existência de conduta social negativa do recorrente, argumentando que é possível observar
que o réu tem diversos registros (n° 0000272-23.2004.8.16.0037, 0000658-19.2005.8.16.0037,
0002033-79.2010.8.16.0037,
0000474-54.2009.8.16.0124,
0003103-19.2019.8.16.0037,
0002571-74.2021.8.16.0037 e 0002954-81.2023.8.16.0037) o que, embora não possa ser
utilizado para fins de antecedentes e reincidência, certamente demonstra sua conduta voltada a
prática delitiva e o seu desrespeito à Justiça, estando aptos a valorar negativamente a presente
circunstância judicial.
Dessa forma, a pena definitiva restou fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão. Ademais, no que
toca à continuidade delitiva, considerando que o réu, mediante mais de uma ação, praticou ao
menos seis crimes, pelas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com
fundamento no artigo 71, do Código Penal, aplicou-lhes a pena de um deles, aumentada no
patamar de 1⁄2 (Súmula 659 do STJ), fixando-a em 2 anos de reclusão.
Em suas razões, o Recorrente sustenta, subsidiariamente, que todas as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal seriam favoráveis, de forma que o reconhecimento de conduta social
negativa do réu deveria ser reformado, assim como deveria haver redução da fração de aumento
da pena relativa ao crime continuado.
Assiste razão ao Recorrente neste aspecto.
Com efeito, a súmula 444 do STJ obsta a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base, inclusive no que tange ao reconhecimento de má conduta social
do apenado, conforme entendimento do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE

Num. 44793711 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
VETORES
JUDICIAIS
NEGATIVOS.
VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. RECONHECIMENTO DE MÁ CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
AFASTAMENTO.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A exasperação da
pena-base, com fundamento nos vetores negativos da culpabilidade, antecedentes
e circunstâncias do crime, observou os parâmetros legais e está devidamente
motivada, conforme elementos concretos dos autos. 2. A valoração negativa da
conduta social do agente, baseada apenas em ação penal em curso, afronta a
Súmula 444/STJ, sendo, por isso, afastada. 3. A não incidência da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, encontra respaldo em
elementos concretos que evidenciam a dedicação do recorrente à atividade
criminosa, não sendo aplicável o benefício do tráfico privilegiado. 4. A fixação do
regime inicial fechado encontra justificativa na expressiva quantidade e natureza da
droga apreendida, em consonância com os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e
42 da Lei de Drogas. 5. Reanalisar os fatos que ensejaram o afastamento da figura
do tráfico privilegiado pela Corte de origem também demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que, em sede de recurso especial, constitui providência
vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)
Portanto, ainda que o Recorrente tenha registros na certidão de antecedentes criminais, tais
anotações não se prestam a justificar de forma idônea o reconhecimento de circunstância judicial
negativa e aumento da pena-base, de forma que a pena não deve superar o mínimo legal de 1
(um) ano, o que foi reconhecido inclusive pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Em um segundo plano, o Recorrente sustenta que em qualquer momento dos autos houve sequer
identificação, muito menos comprovação de seis eleitores que teriam tido seu voto cotejado. Em
realidade, se for acolhido o uso das provas irregulares, o que se considera apenas a título
argumentativo, teríamos dois eleitores que teriam se apresentado a juízo e alegado que
receberam uma proposta do réu.
Desse modo, argumenta que nos termos da súmula 659 do STJ, a pena deve ser aumentada em
apenas da pena base, o que implica em uma pena definitiva menor que dois anos, apta a
conversão a pena restritiva de direitos e multa, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, ou
suspensão da execução da pena, nos termos do art. 77 do mesmo diploma.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, defende o reconhecimento da continuidade
delitiva em relação aos seis crimes, com o aumento de 1⁄2, porquanto, segundo a jurisprudência,
para a configuração do crime do art. 299, do CE os eleitores não precisam ser identificados, mas
apenas identificáveis.
Entendo que assiste razão ao Recorrente nesse aspecto também.

Num. 44793711 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
Nos termos da jurisprudência do TSE a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do
CPP quando identificados ou identificáveis os eleitores corrompidos pela suposta prática do crime
de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) (Agravo Regimental em Recurso em Habeas
Corpus nº060006347, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 11/02/2021).
No entanto, no momento da condenação há necessidade de comprovação dos eleitores, seja por
meio de lista do cadastro eleitoral, seja por meio de depoimento testemunhal, para se afastar de
eventual crime impossível, na forma do art. 17, do Código Penal.
Isso porque é considerada atípica a compra de voto de pessoa que não é eleitor no domicílio do
candidato, já que conforme jurisprudência do TSE a configuração do crime do art. 299 demanda
(i) que a promessa ou a oferta seja feita a um eleitor determinado ou determinável; (ii) que o
eleitor esteja regular ou que seja possível a regularização no momento da consumação do crime;
(iii) que o eleitor vote no domicílio eleitoral do candidato indicado pelo corruptor ativo.
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental Em Agravo De Instrumento 20903/MT,
Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Acórdão de 05/02/2015, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 43, data 05/03/2015, pag. 44/45.
Sob essa perspectiva, no caso em tela, a meu ver, somente há a comprovação da compra ilícita
de voto de dois eleitores - TIAGO DE SOUZA e EVA MARIA SOUZA DA COSTA, que
confirmaram em juízo que o Recorrente lhes ofereceu dinheiro em troca de seus votos, antes de
adentrarem ao local de votação.
Quanto às quatro pessoas restantes, embora o vídeo de id. 44529709 ateste a presença de
quatro indivíduos conversando com o Recorrente e se encaminhando para ingressar na
residência da SRA. ELADIR, não houve a demonstração nos autos de que tais indivíduos seriam
eleitores da localidade.
O Ministério Público Eleitoral, na qualidade de órgão acusador, deveria ter colhido o depoimento
dessas pessoas ou apresentado certidão de seus domicílios eleitorais, a fim de confirmar que se
tratavam de eleitores votantes na escola em frente à residência da SRA. ELADIR.
Todavia, sem qualquer lista de eleitores ou depoimentos desses confirmando a compra de votos
e seu domicílio eleitoral no local da consumação do crime, não há como se considerar a
continuidade delitiva em relação a essas quatro pessoas.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro já reconheceu que a continuidade delitiva
demanda a comprovação dos crimes em relação a todos os eleitores envolvidos, conforme se vê:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. COMPRA DE VOTOS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE
2016. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA
ROBUSTA. READEQUAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME
Recurso criminal interposto por condenados pela prática do crime de corrupção
eleitoral, tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, com base em denúncia de

Num. 44793711 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
compra de votos nas eleições municipais de 2016. A sentença condenatória fixou a
pena considerando a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), com aplicação
de fração de aumento e fixação de multa acima do limite legal. A defesa requereu a
redução da pena e a readequação do valor da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se há comprovação suficiente da
prática do crime de corrupção eleitoral por parte dos recorrentes; (ii) definir se a
continuidade delitiva foi corretamente reconhecida em relação à totalidade
dos fatos imputados; (iii) verificar se o valor fixado para o dia-multa está em
conformidade com os limites legais do Código Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova testemunhal, em consonância com os documentos apreendidos em busca
e apreensão, demonstra de forma robusta a materialidade e autoria dos crimes de
corrupção eleitoral praticados por meio da oferta de vantagens indevidas a
eleitores, com o intuito de angariar votos para o primeiro recorrente, candidato a
vereador nas eleições de 2016.
A consumação do crime de corrupção eleitoral exige apenas a oferta da vantagem
indevida a eleitor com capacidade eleitoral ativa, independentemente do efetivo
recebimento da vantagem ou da concretização do voto, conforme entendimento
consolidado sobre o art. 299 do Código Eleitoral.
A prática reiterada do crime contra três eleitores distintos autoriza o
reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código
Penal, sendo cabível, contudo, a exclusão de um quarto episódio por
ausência de prova judicial, conforme parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
A fração de aumento da pena pelo crime continuado foi fixada em 1⁄4, o que se
mostra excessivo diante do número de crimes reconhecidos (três), devendo ser
ajustada para 1/5, em conformidade com o Enunciado 659 da Súmula do STJ.
O valor do dia-multa arbitrado em dois salários mínimos excede o limite legal
previsto no art. 286, §1º, do Código Eleitoral, que estabelece o teto de um salário
mínimo. A readequação para o valor de um salário mínimo mensal por dia-multa,
com fundamento na capacidade econômica dos réus, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, mantendo-se a condenação dos Réus, nos termos
do art. 299 do CE na forma do art. 71 do CP, reduzindo-se a pena privativa de
liberdade para 1(um) ano, 2(dois) meses e 12(doze) dias de reclusão, sendo a pena
de multa mantida em 5 dias-multa, readequando-se o valor do dia-multa para 1

Num. 44793711 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
(um) salário mínimo mensal vigente à época dos fatos.
Dispositivos relevantes citados: CE, arts. 299 e 286, §1º; CP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 659.
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº000002321, Acórdão, Relator(a) Des. Kátia
Valverde Junqueira, Publicação: DJE - DJE, 04/08/2025.
Nesse contexto, reconheço a compra de votos apenas em relação a dois eleitores, pelo que nos
termos da súmula 659 do STJ, o aumento em razão do crime continuado deve ser fixado com
base na fração da pena, resultando em uma pena final de 1 ano e 2 meses de reclusão.
Com o afastamento da conduta negativa na pena-base e com a adequação do percentual da
continuidade delitiva, é possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas
restritivas de direitos, conforme art. 44, § 2º, do Código Penal:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas
de liberdade, quando:
§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por
multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa
de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos.
Portanto, é o caso de se dar parcial provimento ao recurso, para reformar a pena base e adequar
a fração da continuidade delitiva, aplicando-se ao Recorrente a pena final de 1 ano e 2 meses de
reclusão, substituídas por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da
execução.

III - CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto por
ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA, para o fim de reformar a pena base e adequar a
fração da continuidade delitiva, aplicando-se ao Recorrente a pena final de 1 ano e 2 meses
de reclusão, substituídas por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL

Num. 44793711 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/11/2025 19:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111819345669200000043731069
Número do documento: 25111819345669200000043731069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/11/2025 13:59:25
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600002-35.2024.6.16.0709 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTE:
ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA - Advogado do RECORRENTE: JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procuradora regional eleitoral, Eloisa Helena
Machado .

SESSÃO DE 17.11.2025